Tribunal: TJES
Processo: 0026286-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026286-80.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026286-80.2019.8.08.0024

A
PELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUIZ: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
a
pelação cível interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face
de
sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada
em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir a multa referente ao Processo Administrativo nº 0112-004-490-0 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
inexiste qualquer conduta ilícita por parte da Apelante que agiu dentro dos ditames legais e em rigoroso cumprimento ao determinado na legislação vigente e em total respeito ao contrato firmado entre as partes
”.

Pontuou que “
o próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sabre a questão, ao determinar em sede de recurso repetitivo que o consorciado desistente de grupo de consórcio não faria jus a restituição de valores de imediato, mas tao somente em ate 30 (trinta) dias, a contar do prazo contratual para encerramento do plano, dúvida não resta quanto a aplicação indevida de multa pelo PROCON em face da Apelante.
”

Neste viés, pleitou a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral, anulando a penalidade imposta administrativamente pelo PROCON e, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026286-80.2019.8.08.0024

A
PELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUIZ: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se recurso de
a
pelação cível interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face
de
sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada
em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir a multa referente ao Processo Administrativo nº 0112-004-490-0 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
inexiste qualquer conduta ilícita por parte da Apelante que agiu dentro dos ditames legais e em rigoroso cumprimento ao determinado na legislação vigente e em total respeito ao contrato firmado entre as partes
”.

Pontuou que “
o próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sabre a questão, ao determinar em sede de recurso repetitivo que o consorciado desistente de grupo de consórcio não faria jus a restituição de valores de imediato, mas tao somente em ate 30 (trinta) dias, a contar do prazo contratual para encerramento do plano, dúvida não resta quanto a aplicação indevida de multa pelo PROCON em face da Apelante.
”

Neste viés, pleitou a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral, anulando a penalidade imposta administrativamente pelo PROCON e, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito,
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

A este respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1.

A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal
.
2.
Recurso especial não provido. (
STJ
; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1.
(...)
2.

A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
.
3.
(...)
4.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014)

Nesse diapasão, cumpre destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Na hipótese, fora imposta, administrativamente,
no
Processo nº FA 0112-004-490-0,
multa pelo PROCON
Estadual
no valor de R$ 30.058,89 (trinta mil, cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos),
com fulcro no
s
artigo
s
39, inciso V,
51, §1º, e 53, §2º,
do CDC,
em desfavor
de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, em
virtude
d
e
cobrança indevida

consistente na retenção, a título de cláusula penal, de
cerca de 60%
(sessenta por cento)
do valor pago pelo consumidor, ante
a sua manifestação pelo desligamento do grupo de consórcio via rescisão contratual
.

Dito isso, cumpre pontuar ser irrelevante para o deslinde da
quaestio
a aplicação das Teses Repetitivas 312
1
e 499
2
, do e. STJ, uma vez que, repise-se, não se está aqui a averiguar a legalidade do momento da restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, tampouco da taxa de administração contratada, mas, apenas, acerca da possível abusividade da Cláusula Penal, a qual,
in casu
, foi fixada em
58,83% (cinquenta e oito inteiros e noventa e três décimos por cento).

Nesse mister,
para além da flagrante abusividade do percentual exigido do consumidor, impõe-se
salientar,
consoante pacífica jurisprudência do e. STJ, que “‘
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo’ (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.042.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de
18/8/2022
.)

Em idêntico sentido, revela-se a jurisprudência de todas as Câmaras Cíveis deste e. TJES, inclusive em casos análogos envolvendo a apelante,
ao pontuar que “
Mesmo na hipótese de desistência do contrato de consórcio,
a cobrança da cláusula penal apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual
” (
TJES
, Classe: Apelação, 035120232877, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019).

Confira-se também: TJES, Classe: Apelação Cível, 024180209520, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 014170003348, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019; TJES, Classe: Apelação, 024130246762, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 07/12/2018; TJES, Classe: Apelação Cível, 012160197039, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022; dente outros.

Desta forma, ausente a comprovação, na hipótese, do ventilado prejuízo sofrido pelo consórcio com a desistência do consorciado, revela-se indevida a retenção em desfavor do consumidor a título de cláusula penal,
circunstância que impõe a manutenção da compreensão firmada no comando sentencial, visto não haver a parte autora se desincumbido do ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Nesse passo, “
É sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010)
”(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Logo, por não haver
a parte autora
infirmado o cenário delineado na decis
ão
administrativa, deverá ser mantida a compreensão afeta às circunstâncias factuais que
caracterizaram
violação à legislação consumerista, em especial
ao prescrito no artigo
51, inciso
s II, IV e
X
V
, do
CDC,
panorama que impõe
a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa.

Nessa esteira,
caracterizada a
violação à legislação consumerista
e por
integrar
a fornecedora um
a gigante da
área de administração de consórcios para a aquisição de bens e direitos, com capital social declarado de R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)
,
por certo que
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita,
especialmente no caso dos autos, em que,
1
3
(
treze
) anos após o ocorrido, não há relato de que
o
consumidor lesad
o
tenha sido reparad
o
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO PROCON. PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. ATENDIMENTO AO ARTIGO 57, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.
2.
O valor da multa no importe de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), no caso em julgamento, encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-ES
; APL 0012002-48.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. William Couto Gonçalves; Julg. 22/07/2014; DJES 31/07/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I -

A multa administrativa aplicada pelo PROCON é sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com critérios básicos, estabelecidos pelos artigos 24 e 28, do Decreto Federal nº 2.181/97 e pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, traduzidos na gravidade da prática infrativa, na extensão do dano causado aos consumidores, na vantagem auferida com o ato infrativo e na condição econômica do infrator
.
II.
Para a concessão do pleito de suspensão de exigibilidade de multa administrativa, deve a parte interessada evidenciar que a sanção imposta ocorreu em desacordo com as normas legais, ou que em casos semelhantes as empresas autuadas tiveram tratamento diametralmente opostos, com valores muito inferiores àqueles aplicados, sem prejuízo do depósito, em dinheiro, da quantia devida, o que incorreu na hipótese em apreço.
III.

Os documentos colacionados aos autos demonstram que a aplicação da sanção imposta no Procedimento Administrativo nº 110.006.364-0 não violou os princípios da legalidade e proporcionalidade, na medida em que evidenciado o descumprimento da norma inserta no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a observância dos critérios de fixação do valor da multa
.
lV.
Recurso conhecido e improvido. (
TJ-ES
; AI 0010699-28.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2013; DJES 23/10/2013)

Desta forma, tenho que uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correta a
fixação
do valor da penalidade imposta pelo PROCON
na
quantia de R$ 30.058,89 (trinta mil, cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
, montante equivalente a
0,94
% (
noventa e quatro centésimos
por cento) da penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo E
stadual
de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entretanto, por não haver sido interposto recurso pelos réus/apelados,
deverá ser mantida a redução operacionalizada pelo comando sentencial para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantia equivalente a
0,47% (quarenta e sete centésimos por cento)
da
penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC,
sob pena de
reformatio in pejus
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro em 25% (vinte e cinco por cento) a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da ré/apelante, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, observadas as limitações dos §§ 2º e 3º.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Tese
Repetitiva
312, STJ.
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2
Tese
Repetitivo 499, STJ.
As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON
ESTADUAL
. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
PENALIDADE DE MULTA.
PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
m
antida. Recurso conhecido e desprovido.

I.
C
onsoante pacífica jurisprudência
, condiciona-se a incidência de cláusula penal em contrato de consórcio caso materialmente comprovado, pela administradora, prejuízo decorrente da saída do consorciado. Precedentes do e. STJ e deste e. TJES.

II.
Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

I
II.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
V
.
Na hipótese,
em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

por não haver sido interposto recurso pelos réus/apelados, deverá ser mantida a redução operacionalizada pelo comando sentencial
da penalidade imposta pelo PROCON
para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantia equivalente a 0,47% (quarenta e sete centésimos por cento) da
penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC,
sob pena de
reformatio in pejus
.

V.
R
ecurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.